Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO. SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica do devedor possui natureza de incidente processual, não sendo necessária a citação dos sócios da pessoa jurídica desconstituída, bastando a mera intimação para assegurar o contraditório e a ampla defesa. (Acórdão n. 907120, 20150020141879AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJe: 24/11/2015, pág.: 170).
2. Recurso conhecido e provido.